Tribunal: STF
Processo: Rcl 59486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Raí Mota Barros e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM (Processo 0411519-13.2023.8.04.0001), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “1. Em síntese, o juízo de 1º grau determinou o cumprimento de ordem de reintegração de posse sem o obrigatório encaminhamento da demanda à comissão de conflitos fundiários para apoio operacional ao Poder Judiciário, cuja instalação e atuação são etapas necessárias e obrigatórias às ordens de desocupação coletiva em cenário pós-pandemia, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal em decisão homologada pelo plenário e proferida na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828-DF.



    2. A decisão deferida foi agravada, por meio do agravo de instrumento de nº 4002473-97.2023.8.04.0000, todavia, em razão da suspensão temporária pelo juízo de 1º grau, o efeito suspensivo não foi concedido estando o processo paralisado, muito embora o juízo relator do agravo tenha sido comunicado da retomada da reintegração de posse.



    3. O juízo de 1º grau determinou que fosse realizada a inspeção judicial da área alvo da reintegração. Ao chegar lá o meirinho constatou que existem mais de 168 famílias vivendo na área alvo e que muitos afirmaram que lá vivem desde 2018. Posteriormente, sem a observância das medidas determinadas na ADPF 828-DF determinou-se a retomada da reintegração de posse, estando o mandado na rua para remoção dos Reclamantes.



    3. Tal decisão, com a devida vênia, merece ser cassada, com o objetivo de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, sobretudo diante da hipossuficiência, vulnerabilidade social e etnicidade dos moradores afetados, os quais compõem a Comunidade Fortaleza. [...]



    8. Diante da omissão inconstitucional, com efeito, o Supremo Tribunal desenhou um regime de transição para a retomada do cumprimento das ordens remocionistas de pessoas em situação de vulnerabilidade e de insegurança possessória, centrada na instituição de um mecanismo de tratamento e de orientação estratégica na estrutura dos tribunais estaduais e federais e na obrigatoriedade de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por tal mecanismo, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva. Trata-se da subordinação (ou do condicionamento) do cumprimento das ordens remocionistas a um devido processo legal densificado e a garantias de natureza procedimental e institucional, com finalidade de tratamento jurisdicional dos conflitos fundiários e de controle da violência estatal investida na retomada de territórios que servem como moradia à população vulnerável.



    [...]



    11. Destarte, o Poder Judiciário deve observar as orientações preconizadas pela Comissão indicada como referência, bem como recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, como referido pelo Ministro Barroso pelo Ministro Barroso na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828-DF.



    12. Além da montagem da Comissão de Conflitos Fundiários pelo Tribunal de Justiça e da realização, por esta, de inspeções judiciais e audiências de mediação, à guisa de condicionantes asseguradoras de direitos fundamentais e humanos, assim como formadoras de um regime de transição10, devem ser levados em consideração o tempo da ocupação da área, a quantidade de pessoas a serem removidas e o grau de consolidação do núcleo urbano informal, a fim de verificar a necessidade, a razoabilidade e a proporcionalidade da remoção forçada da população em situação de vulnerabilidade, adotando-se as soluções garantidoras de direitos humanos previstas na Resolução 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH e tomando-se em conta a excepcionalidade de medida de remoção. Nesta análise requer seja feita a avaliação quanto ao cumprimento da função social do imóvel pelo seu titular e a análise quanto ao preenchimento pelos ocupantes dos requisitos da desapropriação previstos no art. 1.228, § 4º, do Código Civil e a existência de políticas públicas de moradias populares. Sendo justificadamente inevitável a remoção, deve ser elaborado plano de desocupação, com a participação dos atingidos, garantindo-se o reassentamento das populações afetadas em locais adequados para fins de moradia ou a garantia de acesso à terra produtiva, a prévia cientificação pessoal dos ocupantes do bem, a elaboração de laudo com avaliação dos impactos socioeconômicos da pandemia sobre as pessoas atingidas pela desocupação, o mapeamento do quantitativo, de pessoas vacinadas, a concessão de prazo razoável para que as famílias se retirem do local.”



    Ao final, requer seja “seja proferida ordem de cumprimento da Quarta Tutela Provisória Incidental proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828-Distrito Federal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com a instalação de comissão de conflito fundiário para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos, SUSPENDENDO-SE O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NO CASO EM APREÇO ATÉ A ADOÇÃO DASPROVIDÊNCIAS MENCIONADAS, sob pena de violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º/5/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJAM, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar (4ª Tutela Provisória Incidental), com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, o Juízo reclamado reafirmou a tutela de provisória para determinar a reintegração de posse, nos seguintes termos: (eDoc. 34, fls. 20-22):



    “A partir dos elementos informativos colhidos pelo oficial de justiça, infiro que de fato a área foi esbulhada a menos de um ano e dia, como é possível constatar da consulta ao Google Earth que apontou que a imagem mais recente disponível da área é de 05/07/2022 e indica inexistir qualquer construção no local à época, bem como de que a área verde ainda estava totalmente preservada, o que contraria parte dos relatos dos entrevistados (ocupantes) que declararam residir desde 2018 e 2021 no local.



    Corrobora essa circunstância, as informações colhidas junto aos policiais militares e outros oficiais de justiça que atuam na área e que relataram que a ocupação do lote apenas iniciou no final do ano de 2022.



    Além disso, as próprias imagens colhidas pelo oficial de justiça apontam para ocupação recente do local, dado que as habitações são rústicas, constituídas predominantemente por barracos improvisados e precários, sem condições mínimas de habitação diante da explícita insalubridade, além de evidente despreocupação com os aspectos ambientais que põem em risco o abastecimento de água e serviço de esgoto de toda a coletividade, com a poluição lançada no sistema de recreio local.



    Ademais, considerando que a ocupação clandestina vem aumentando e, com isso, intensificando os danos ambientais, como o iminente perigo às famílias que ocupam a área de risco e em condições insalubres, é o caso de garantir a desocupação da área e, assim, estancar a expansão dos graves danos ao meio ambiente, bem como os riscos às famílias.



    Portanto, considerando que a ocupação não é consolidada, nem anterior ao período de início da pandemia, é possível reafirmar, mais uma vez, a inaplicabilidade do regime de transição estabelecido na ADPF 828, bem como as disposições da lei nº 14.216/2021.



    Ocorre que as famílias ocupantes da área sub judice não podem ser despejadas sem que o município seja compelido a realocá-las em assentamento, ainda que provisório, a fim de garantir mínima dignidade às pessoas vulneráveis, como já restou assentado na decisão que concedeu a liminar.



    Diante disso, DETERMINO A RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIORMENTE CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR e, via e consequência, indefiro a ordem de interdito proibitório requerido pelos contestantes.



    COMUNIQUE-SE imediatamente oficial de justiça designado para cumprir o mandado de reintegração de posse.



    COMUNIQUE-SE novamente os órgãos do Município de Manaus e do Estado do Amazonas (Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASC; Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS e Superintendência Estadual de Habitação – SUHAB) para que promovam meios necessários às desocupações em tela, devendo o autor diligenciar o protocolo dessa decisão nos referidos órgãos antes do cumprimento da reintegração de posse.



    Assim, fica a parte autora responsável por imprimir, enviar e protocolar esta decisão que serve como ofício, conforme dispõe, § 2º, art. 1º, Portaria nº 2072/2016-PTJ: ‘A impressão, o envio e o protocolo quando dirigidos a setores externos do Poder Judiciário Estadual fica a cargo da parte interessada, salvo situações específicas da Justiça Criminal e dos Assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas.’



    À Secretaria para certificar-se da expedição das demais comunicações, intimações e editais determinados.”



    No caso, assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Consta que os proprietários tiveram ciência da ocupação em 23/1/2023 (eDoc. 34, fl. 1). Na inspeção judicial, foi levantado o quantitativo de 158 adultos e 106 crianças e a existência de “apenas uns 05 imóveis em alvenaria, uns em andamento e outros com as obras paradas, e em apenas um imóvel de alvenaria [...]. No local existe um ‘chapéu de palha’, 01 igreja cercada até a metade de PVC e coberta de telha de fibrocimento, 01 outra igreja evangélica bem mais modesta, cercada de lona e telha de alumínio e coberta com telha de fibrocimento, e 02 comércios simples, de compensado e cobertos com telhas fibrocimento. Em todos os ‘barracos’ possui água e energia elétrica, mas de forma ‘clandestina’ [...] Ao total, existe aproximadamente 168 barracos de compensado, madeira, lona e PVC, e umas 05 casas em alvenaria, umas em construção e outras com obras paradas, além de aproximadamente 40 lotes demarcados sem nenhuma construção” (eDoc. 34, fls. 18-19).



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que ‘os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral’. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, na qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social.



    Do que consta dos autos, não há indicação de observação ou determinação para que se observem os requisitos constantes da ADPF 828-MC, de acolhimento ou realocação das famílias envolvidas no processo de reintegração de posse em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas.



    Nesse cenário, mesmo após a superação da fase aguda da crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que reafirmou a ordem de reintegração de posse, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) corroborado pelo regime de transição decidido na 4ª Tutela Provisória Incidental, incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade.



    Portanto, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, evidencia-se ser o caso de cassar a ordem de desocupação.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a ordem de desocupação, por descumprimento das condicionantes impostas na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente